Tribunal: TJDFT
Processo: 0733840-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733840-24.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA. APELADO: GERCINEI SOARES FONSECA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Combrasen – Companhia Brasileira de Soluções em Engenharia Ltda em face de sentença (ID 22643045), proferida nos autos da Ação Submetida ao Procedimento Ordinário movida por Gercinei Soares Fonseca Eireli – ME em desfavor da Apelante, que julgou procedente o pedido para condenar a Ré ao pagamento do valor de R$ 41.202,13 (quarenta e um mil e duzentos e dois reais e treze centavos), a ser atualizado pelo INPC a partir do ajuizamento da demanda e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Diante da sucumbência, condenou a Demandada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Nas razões recursais (ID 22643063), a Requerida, preliminarmente, requer o reconhecimento da conexão entre este e o Processo no 0708069-2019.8.07.0001, que tramitou perante a 8a Vara Cível de Brasília, pois teriam o mesmo negócio jurídico como causa de pedir. Aponta que a matéria é de ordem pública e teria sido constatada no início do processo, cabendo a reunião deles, pois existe concreto risco de gerar a prolação de decisões conflitantes. Para tanto, informa que a sentença ora impugnada valeu-se integralmente da conclusão contida no Processo no 0708069-2019.8.07.0001, que se encontra em sede recursal com pedido de nulidade da sentença. Também suscita preliminar de cerceamento de defesa, pois não lhe teria sido oportunizada a manifestação quanto à produção de provas. Expõe que a decisão saneadora intimou apenas a Autora para especificar as provas que pretendia produzir, pois entendeu o Juízo que cabia a essa parte demandar e custear tal produção. Além disso, aduz que a r. sentença encontra-se em contradição com os pronunciamentos anteriores, que tinham por imprescindível a dilação probatória, sobretudo com perícia, para esclarecer a controvérsia. No mérito, defende que a Autora não executou, de forma integral, os serviços contratados, razão pela qual não caberia qualquer pagamento além daqueles já efetivados pela Ré. Assevera que, nos autos do Processo no 0708069-2019.8.07.0001, a Requerida alegou que o contrato firmado entre as partes estabelecia que o prestador de serviços auferiria remuneração pelo quantitativo de itens executados, fossem eles inéditos ou retrabalho e que a Postulante teria abandonado a obra antes de executar o quantitativo de material correspondente ao valor global do contrato. Ademais, narra que a Requerente não trouxe qualquer documento para comprovar que realizou todo o serviço, o que lhe era exigido pelo artigo 373, I, do CPC/15. Pede, ao final, que a r. sentença seja anulada pela inobservância à conexão e diante do cerceamento de defesa, a fim de que os autos sejam remetidos à 8a Vara Cível de Brasília, onde tramitou o Processo no 0708069-2019.8.07.0001, e que lhe seja oportunizada a especificação e produção de provas. No mérito, requer que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. O preparo foi comprovado (IDs 22643064 e 22643065). Em contrarrazões, a Autora requereu seja negado provimento ao apelo (ID 22643070). Intimada a Ré/Apelante a se manifestar quanto à tempestividade do recurso por ela interposto, defende a prevalência da intimação realizada via sistema eletrônico, que registrou sua ciência em 3/11/2020, de forma que o prazo recursal somente se encerrou em 24/11/2020, quando houve a interposição da apelação. Aponta que, no Agravo Interno no 0725133-04.2018.8.07.0001, esta Relatoria entendeu que as informações relativas à ciência indicadas no sistema do PJe gozam de presunção de veracidade e confiabilidade, o que defende ser aplicável ao caso em comento. Sustenta, ainda, que houve a juntada de substabelecimento, conferindo poderes de representação da Apelante aos ora Causídicos, em data posterior à publicação da sentença, de forma que somente tiveram acesso ao teor do pronunciamento judicial impugnado na data de 3/11/2020. Com base no princípio da primazia da decisão de mérito, entende que a apelação interposta em 24/11/2020 deve ser considerada tempestiva (ID 23211955). Decido. Ao examinar os pressupostos de admissibilidade dos recursos, verifico que a apelação não ultrapassa a barreira do conhecimento. Em 23/10/2020, a MM. Juíza a quo rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte Ré (ID 22643057) e a referida decisão foi disponibilizada no DJe em 27/10/2020, terça-feira, conforme certidão nos autos (ID 22643059). Nos termos do que dispõe o artigo 224, § 2o, do CPC/15, a decisão considera-se publicada no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário de Justiça eletrônico, de modo que a decisão retro foi considerada publicada em 28/10/2020, quarta-feira. O prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição da presente apelação (artigos 219 e 1.003, § 5o, do CPC/15) iniciou-se, portanto, em 29/10/2020, quinta-feira, foi suspenso nos dias 30/10/2020, sexta-feira, feriado do Dia do Servidor Público (Portaria Conjunta TJDFT 2/2020) e 2/11/2020, segunda-feira, feriado previsto no artigo 60 da Lei no 11.697/2008. Dessa forma, encerrou-se em 20/11/2020, sexta-feira. Entretanto, o recurso da Requerida foi protocolizado somente em 24/11/2020, terça-feira, consoante se observa na petição de interposição do apelo (ID 22643063). Registro que, conquanto a Vara de origem tenha certificado a ciência da Ré quanto ao teor da r. decisão que examinou os embargos de declaração em 3/11/2020 (ID 22643071), a intimação eletrônica por meio do Sistema PJe não interfere na contagem do prazo recursal quando houver anterior publicação no Diário de Justiça Eletrônico, que substitui qualquer outro meio de intimação. É o que se extrai do disposto no artigo 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre o processo judicial eletrônico: “Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. § 1o O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da lei específica. § 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. § 5o A criação do Diário da Justiça eletrônico deverá ser acompanhada de ampla divulgação, e o ato administrativo correspondente será publicado durante 30 (trinta) dias no diário oficial em uso.” (Grifou-se) O entendimento de que prevalece a intimação efetuada via publicação em órgão oficial encontra guarida na jurisprudência da Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, confiram-se os precedentes: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTAGEM DE PRAZO. INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA. PREVALÊNCIA SOBRE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME ENTENDIMENTO ATUAL DO STJ. SÚMULA N. 168/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Estando o acórdão embargado de acordo com a jurisprudência atual desta Corte no sentido de que que deve prevalecer a intimação realizada pela imprensa oficial quando houver também a intimação pela via eletrônica, tem incidência o disposto no verbete n. 168/STJ. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EAREsp 1448288/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2019, DJe 04/02/2020 – grifou-se) “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. FORMA PREVALECENTE, EM RELAÇÃO À INTIMAÇÃO ELETRÔNICA, NA CONTAGEM DO PRAZO PROCESSUAL. 1. Havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, pois, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. 2. O acórdão ora embargado decidiu em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo, pois, incabíveis estes embargos de divergência ante a aplicação da Súmula 168 do STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado". Agravo interno improvido.” (AgInt nos EAREsp 1015548/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/08/2018, DJe 22/08/2018 – grifou-se) Na mesma linha de entendimento, cito os seguintes julgados desta eg. Corte, inclusive desta 8a Turma Cível: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTAGEM DO PRAZO. PUBLICAÇÃO NO DJE. CIÊNCIA POSTERIOR. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Nos termos do art. 4o da Lei 11.419/2006, que dispõe acerca da informatização do processo judicial, a comunicação eletrônica dos atos processuais tem como regra geral a publicação no Diário de Justiça Eletrônico. 2. Trata-se da mesma regra estabelecida neste Tribunal, conforme previsto nos artigos 45 e 60 do Provimento no 12, de 17/08/2017, com redação dada pelo Provimento no 20, de 16/10/2017. 3. A ciência eletrônica da parte no sistema somente pode ser considerada como termo inicial do prazo recursal de maneira subsidiária, na hipótese de ter ocorrido antes da publicação do ato judicial no DJe. 4. São intempestivos os embargos de declaração opostos após findo o prazo contabilizado a partir da publicação do acórdão no DJe, ainda que o sistema do PJe tenha registrado ciência da parte em data posterior, de modo que o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. 5. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão 1283024, 00387448220168070018, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no DJE: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.- grifou-se) “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. SISTEMA ELETRÔNICO. DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. MOMENTO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONTEÚDO DA DECISÃO. PREVALÊNCIA. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu da apelação por restar patente a sua intempestividade. 2. Havendo duplicidade de intimação via sistema eletrônico (PJE) e Diário da Justiça Eletrônico (DJE), deve prevalecer esta última ou o que ocorrer primeiro, porquanto é o momento que o intimado tem ciência inequívoca quanto ao integral conteúdo da decisão, à luz do art. 4o, §2o, da Lei no 11.419/2006 e dos art. 60 do Provimento no 12/2017 do TJDFT. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1305203, 07041271020208070020, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA PJE. 1. A intimação realizada por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico - DJe prevalece sobre qualquer outro meio de comunicação, conforme art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/06, inclusive a intimação eletrônica, efetivada por meio do Sistema PJe, em data posterior. 2. Negou-se provimento ao agravo interno.” (Acórdão 1291426, 07046847120188070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO POR DJE E CIÊNCIA VIA PJE. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DE 15 DIAS. PREVALÊNCIA DA DATA DA PUBLICAÇÃO. ART. 60 DO PROVIMENTO 12 DO TJDFT. DECISAO MANTIDA. 1. A intimação por meio eletrônico dos litigantes cadastrados, em tese, dispensa a publicação no Diário de Justiça, considerando-se realizada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 1o, ambos, da Lei no 11.419/2006. 2. Na hipótese de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca, prevalece a data da publicação via DJe, exceto quando a ciência ocorrer antes da publicação. Art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT. 3. No caso, a publicação da intimação ocorreu antes da ciência inequívoca do agravante, sendo o termo inicial para contagem do prazo recursal da data da publicação. 3. Intempestivo o recurso apresentado fora do prazo recursal, sendo o apelo, portanto, manifestamente inadmissível, conforme o disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1253255, 07368683420188070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se) Realmente, a ciência registrada no sistema pelo advogado regularmente constituído nos autos, seja ele decorrente da intimação eletrônica ou de consulta realizada espontaneamente nos autos, não pode prevalecer sobre a publicação oficial disponibilizada em momento anterior. Foi essa a linha de entendimento que fundamentou o julgamento do Agravo Interno no 0725133-04.2018.8.07.0001, citado pela Ré/Apelante, pois ali se examinava inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação em órgão oficial, conforme expôs a própria Recorrente. E, para esse fim, a ciência indicada no sistema do PJe se mostrou válida por ser anterior e gozar de presunção de veracidade e confiabilidade para atestar o conhecimento do teor do pronunciamento judicial. Também registro que o fato de o substabelecimento que confere poderes de representação da Apelante aos advogados ter sido juntado após o decurso de três dias da disponibilização da r. sentença impugnada (IDs 22643059/22643061) não macula a intimação efetuada via DJe. Isso porque a juntada do instrumento de mandato não possui o condão de restabelecer o prazo recursal. Cabia aos representantes da Recorrente diligenciar quanto ao estado do processo que recebiam, mormente quando é possível a consulta pública dos autos eletrônicos, como ocorre no caso em comento. Por fim, ressalto que o princípio da primazia do julgamento de mérito não autoriza a inobservância das regras instrumentais que regem o direito processual civil, como o são as normas relativas aos requisitos de admissibilidade recursal. Do alinhado, constata-se a ausência do requisito da tempestividade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação da Ré, com base no artigo 932, III, do CPC/15. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator